Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-03.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-03.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAM SALDANHA CARNEIRO - CPF: 837.497.211-49 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELANTE), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS– PORTABILIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REQUERIDA – ABERTURA DE CONTAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITOS EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DIVERSOS MEIOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANOS MATERIAL E MORAL EVIDENCIADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de evitar a ocorrência de fraudes.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e Débito c/c Indenização Por Perdas e Danos Morais
, ajuizada por Miriam Saldanha Carneiro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na ocasião, o Banco Apelante foi condenado, solidariamente, a pagar, à Apelada, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, com correção monetária e juros de mora de 1º ao mês, a partis do arbitramento, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviços, pois assim que acionado pela parte autora, ora Apelada, encerrou a conta e seus respectivos produtos e serviços, em 04/03/2022, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois a parte Apelante trouxe aos autos, várias provas, rechaçando a alegação autoral de não possuir vínculo com o banco, demonstrando não apenas a relação contratual e uso regular da conta, bem como a evolução do débito.

Aduz que a indenização por danos morais deve ser excluída ou reduzida, porque a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de exercício regular de direito, já que, comprovado, que o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença recorrida seja reformada e os pedidos formulados na inicial julgados improcedentes.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Banco Apelante visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e Débito c/c Indenização Por Perdas e Danos Morais
.

Extrai-se dos autos que a parte Autora é professora da UNEMAT e que no dia 30/11/2021 tomou conhecimento que a totalidade de sua remuneração havia sido transferida para o Banco Pan sem a sua anuência.

Consta que em buscas realizadas no site do Banco Central, descobriu contratações bancárias realizadas em seu nome em cinco instituições financeiras, Banco Votorantim, Itaú Unibanco S.A., Banco Itaucard, Banco Bradesco e Banco PAN S.A.

Diante disso registrou dois boletins de ocorrência, sendo um deles, referente a portabilidade de conta corrente e outro relativo aos vários empréstimos contratados em seu nome, denunciando, ainda, o ilícito a cada uma das instituições financeiras por telefone, por meio dos respectivos sites e junto ao Banco Central do Brasil.

Afirmou que todas as instituições se negaram a apresentar os contratos fraudulentos e que, o Banco do Brasil, num primeiro momento, negou a fraude e não realizou o ressarcimento dos valores.

Aduz que em razão dos fatos ocorridos, seu score de crédito positivo do Serasa e a condição de boa pagadora foi prejudicada com as condutas das instituições financeiras, pois sempre trabalhou como professora efetiva da Unemat, há mais de 20 anos reside no Município de Cáceres, nunca perdeu seus documentos pessoais e possui conta salário bancária no banco do Brasil, ora 2º requerido e mesmo assim foi vítima de fraude com utilização indevida para fins de enriquecimento ilícito.

Consta que descobriu a existência de dois contratos de empréstimos consignados firmados em seu nome pelo Banco Itaú e que passou a receber cobranças indevidas relativas a tal transação.

Diante disso, ajuizou a sobredita ação, em face do Banco do Brasil S/A, Banco Pan S/A e Banco Itaú, aduzindo os seguintes pedidos:

[...] b) a citação dos Requeridos, para que, caso queiram, apresentem defesa no prazo legal estabelecido pela legislação aplicável a espécie, sob pena de revelia, acompanhando a presente até final decisão, quando “data venia”, deverá ser julgada totalmente procedente a ação de ação declarando a inexistência da dívida, relação comercial supramencionada e cancelando os contratos e débitos, condenando cada um e de forma solidária ainda as Rés na reparação por perdas e danos, consistente caso não tenha devolvido de forma voluntária, no pagamento do salário transferido ilegalmente da conta do banco do brasil no importe de R$ 12.086,52 (doze mil oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais e o correspondente a 5 (cinco) vezes o valor de R$ 12.086,52 (doze mil oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos morais, tomando-se em consideração o constrangimento sofrido pela parte autora, os parâmetros previstos na legislação e demonstrados na presente.

c) a condenação dos Requeridos, nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, estes à base de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art.85, CPC).

c) a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo os requeridos comprovar que o Requerente deve a dívida, e intimar ainda os Requeridos para que apresente toda documentação e registro e conversas e gravações que refere ao caso na forma do art. 355 e art. 359 do CPC, sob pena de presunção de veracidade da inicial; [...}

Após o regular trâmite do feito, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Na espécie, tem-se que o Banco do Brasil não realizou prova acerca da prévia autorização da demandante dada ao réu para a transferência do seu salário depositado. O termo de opção bancária juntado no Id. 82923202 não consta a assinatura da cliente.

Ainda, apesar do contrato de portabilidade ter sido firmado sem qualquer ingerência do Banco BANCO PAN S.A. este deve ser responsabilizado. Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento todas as instituições financeiras demandadas são solidariamente responsáveis pelos prejuízos decorrentes da fraude na portabilidade de empréstimo
consignado.

Nesse sentido:

[...]

Destaque-se que, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Da mesma forma, o Banco Itaú, também demandado, não logrou êxito em comprovar que a autora requereu a abertura de conta em seu nome e realizou os empréstimos bancários.

Ainda, embora o requerido tenha juntado comprovante de que as parcelas não foram efetivadas, os documentos juntados nos Ids. 82923238 e 82923239 referem-se à notificação de inclusão do nome da autora no Serasa.

Portanto, não tendo os requeridos se desincumbido do ônus probatório conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo à parte autora retornar ao “status quo antes”.

Sobre os valores a serem restituídos, tem-se que a própria autora aduz na inicial que o Banco PAN reconheceu a fraude (Id. 82923494) e, conforme TED anexado à contestação no Id. 96344758, houve a devolução do seu salário em 21/12/2021, antes da propositura da ação.

Sendo assim, não demonstrado nos autos valores pendentes de devolução, resta apenas à análise da indenização a título de danos morais.

No caso, evidente que a falha na prestação do serviço realizado pelos requeridos gerou prejuízos de ordem moral à autora. A privação de recursos em razão da realização da portabilidade indevida do salário para outra instituição financeira, bem como os transtornos que a autora passou na tentativa de demonstrar que não abriu a conta fraudulenta e nem requereu os empréstimos, expressam situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entendo os requeridos devem ser condenados a indenizar à parte autora, de forma solidária, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na exordial para declarar inexistente as relações jurídicas descritas pela autora em sua inicial em relação aos réus BANCO DO BRASIL BANCO PAN S.A. e ITAU UNIBANCO S.A. e CONDENAR OS REQUERIDOS de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, I, do CPC;

[...] “

Irresignado, o Banco Itaú Unibanco S/A insurge-se contra esse ato sentencial.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em estabelecer a responsabilidade do Banco Apelante quanto à contratação mediante fraude, de empréstimos pela Apelada.

Cumpre assinalar que incidem, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete n. 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar, ainda, que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado n. 297 da Súmula do STJ.

Imprescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela Instituição Financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao
fortuito interno
, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para

que seja afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, indispensável que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos que, além de ser incontroversa a fraude ocorrida, a parte Apelada, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, colacionou as conversas com o representante do Banco do Brasil, bem como todas as denúncias realizadas juntos aos canais de atendimento das demais instituições financeiras, onde ocorreram a contratações fraudulentas consistentes em abertura de conta corrente, cartão de crédito e empréstimos, e ao próprio Banco Central.

Além disso, juntou aos autos, aviso de dívidas, na qual consta a negativação no valor de R$860,28 (oitocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), pelo Banco Itaú Unibanco (id. 216861193 - Pág. 1).

Ora, ao contrário do que alega o Recorrente, neste caso, a Recorrida agiu com a cautela devida, nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que, neste caso, é devida a responsabilização do Banco Apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com a abertura de conta, contratação de empréstimos e cartão de crédito, até a efetiva negativação do seu nome transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos. (RAC 1008641-34.2020.8.11.0015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 13/12/2023. Publicação: 15/12/2023). Sem negrito no original.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – COMPENSAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM INSTITUIÇÃO BANCARIA DIVERSA DA APONTADA NO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – BOLETO CONTENDO DADOS DO FINANCIADO E DO CONTRATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011).

II - O boleto emitido pelo agente fraudador possuiu dados do contratante, e do próprio contrato de financiamento. Diante da falha na segurança de tais informações, que deveriam estar resguardadas pela instituição financeira, é certo que o serviço colocado à disposição foi defeituoso. Nessa circunstância, não restam dúvidas sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III – Ademais resta evidente, a responsabilidade do banco corréu, intermediador do pagamento do boleto fraudado, por permitir abertura de conta corrente que vem servindo para a prática de estelionato.

IV – Existindo falha na prestação do serviço de ambas as instituições financeiras, necessárias à condenação solidaria das apeladas ao ressarcimento do dano material, referente ao valor do boleto fraudado.

V – Da mesma forma, caracterizado o dano moral, o valor indenizatório deve ser fixado de acordo às especificidades do caso concreto em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve ter caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo de forma solidaria, o valor do dano moral R$ 8.000,00 (oito mil reais). (RAC 1004601-50.2019.8.11.0045. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 13/12/2023. Publicação: 16/12/2023).

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada enquadra-se no fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, configurado está seu dever de reparar o dano sofrido pela Recorrida, conforme determinado na sentença vergastada, cuja manutenção é medida que se impõe.

Sabe-se que, para a condenação ao pagamento de indenização, impõe-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos estabelecidos pelos arts.186, 187 e 927 do Código Civil (CC). Confira:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que estejam configurados os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[1]
, são:

“a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.”

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, a Apelada, que teve a portabilidade de sua remuneração, sem que tivesse requerido, e contratações com vários bancos, incluindo o Apelante, sem que tivesse solicitado, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira, conforme reconhecido e determinado na sentença objurgada, até porque, em que pese a sua alegação de que teria procedido ao cancelamento de tais contratações,
existem nos autos, documentos que comprovam a notificação de inclusão de seu nome no Serasa (id. (id. 216861193 - Pág. 1).

Por sua vez, a ofensa moral suportada pela Recorrida envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados foram acessados pelo terceiro fraudador, o que demonstra a fragilidade dos sistemas da instituição financeira.

De fato, todas as contratações pela Recorrida demonstram o acesso do terceiro fraudador aos seus dados.

Por outro lado, os sentimentos de angústia e sofrimento causados à Apelada em razão do pagamento do boleto fraudado, como a frustração em função da não quitação da dívida como previsto, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, os fundamentos acima expostos, por si só, afastam a tese de litigância de má-fé da Apelada aventada pelo Banco Apelante, pois não há que se falar em desonestidade ou dissimulação por parte do consumidor que lesado por falha na prestação dos serviços da Instituição Financeira, vale-se do seu direito constitucional de acesso à justiça para buscar reparação.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaú Unibanco.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024